Tribunal: TJDFT
Processo: 0742794-09.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. VERBAS REMUNERATÓRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. CORREÇÃO DO CRÉDITO. IPCA-E. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. RETROATIVIDADE MÍNIMA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento de que, salvo disposição expressa em sentido contrário, as emendas constitucionais são dotadas de retroatividade mínima, alcançando efeitos futuros de fatos passados (RE 140.499).
2. A partir de 9 de dezembro de 2021, a correção dos débitos da Fazenda Pública observará o art. 3o da Emenda Constitucional 113, de 8 de dezembro de 2021, conforme vem aplicando o Supremo Tribunal Federal: “no período posterior à Emenda Constitucional 113/2021 (DOU 9.12.2021), incidirá unicamente a taxa Selic, a título de juros, até a data da publicação da ata de julgamento, por força do art. 3o da citada emenda”.(Ação Cível Originária. ACO 1527, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 03/11/2022)” (g.n). Até 9 de dezembro de 2021, a correção dar-se-á pelo IPCA-E, na forma no art. 1o-F da Lei 9.494/97.
3. Recurso conhecido e provido.
4. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.